Tribunal: STF
Processo: ARE 1478503
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS MAGISTÉRIO MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA ALTERADA PELA LC 275/15. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA APÓS O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 275, DE 26 DE MAIO DE 2015. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LC 25/2015. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O pagamento do adicional de horas extras é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, com eficácia legal e aplicação imediata, razão por que, em tese, o servidor municipal faz jus ao recebimento do acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal trabalhada, mesmo que em função da substituição de outro profissional da educação.



    2. Com a edição da Lei Complementar nº 275/2015, os limites da jornada de trabalho dos professores municipais passaram a ser de no mínimo 20 (vinte) e no máximo 60 (sessenta) horas-aulas semanais, decorrendo daí que os alegados excessos de jornada devem ser analisados de acordo com a redação legal que vigorava no respectivo período.



    3. Em que pese o servidor possua o direito à percepção do adicional de horas extras referente ao quinquídio anterior a propositura da ação, a partir do advento da citada Lei Complementar Municipal nº 275, de 26 de maio de 2015, não há que se falar em pagamento quando não houver extrapolação do limite de 60 (sessenta) horas-aula semanais nela estabelecidos.



    4. Não merece acolhida a tese de inconstitucionalidade do regime de 60 (sessenta) horas, tendo em vista que a disposição constitucional é genérica, ao passo que a lei complementar municipal 275/2015 é específica para normatizar a carga horária dos professores da rede pública de ensino do município de Goiânia, que têm regime de trabalho e regulamentação diferenciados.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII, e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente